Tribunal: STF
Processo: RE 1391283
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA. ANÁLISE DE MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXAME DO CONJUNTO-FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO: INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. MASSA FALIDA. DISPENSA DA GARANTIA DO JUÍZO. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA PARA ANULAR A SENTENÇA. 



    1) Trata-se de apelação interposta por MASSA FALIDA DE S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIOGRANDENSE), tendo por objeto sentença que indeferiu a petição inicial [embargos a execução fiscal de multa administrativa imposta pela ANAC (‘deixar de transportar passageiro com bilhete marcado ou com reserva confirmada ou, de qualquer forma, descumprir o contrato de transporte’ – art. 302, III, ‘p’, da Lei 7.565/86), no valor total de R$ 14.732,39, em janeiro/2012], sob as seguintes fundamentação e parte dispositiva, em resumo: ‘(...) O embargante opôs embargos à execução sem ter garantido a execução. Ocorre que, nos termos do art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80, a garantia da execução é especial condição de procedibilidade da ação de embargos. De tal forma que a ausência da prévia segurança do juízo executivo torna juridicamente impossível o pedido do devedor. (...) nos autos dos presentes embargos à execução, houve determinação para que o embargante comprovasse a efetivação da penhora no rosto dos autos do processo de quebra do crédito executado, no prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento dos embargos, datada de 30/10/2019. Fato é que, embora regularmente intimado (evento 4), o mesmo restou inerte acerca da penhora no rosto/reserva de crédito em cobrança na execução fiscal mencionada nos presentes embargos. No caso concreto não há que se falar em dispensa de garantia. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.272.827, submetido ao regime do art. 543-C d0 CPC/73, firmou entendimento no sentido de que o art. 736 do CPC/73, que dispensa a garantia como condicionante dos embargos, não se aplica às execuções fiscais diante do regramento específico da LEF (art. 16, § 1º). (...) Sendo assim, prevalece o disposto no art. 16, § 1º, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução. Não havendo nestes ou nos autos da execução prova do atendimento da condição da garantia, indefiro a inicial e extingo o processo, sem resolução de mérito (CPC/15, art. art. 485, I e IV c/c Lei 6.830/80, art. 16, § 1º), assim rejeitando os embargos e determinando o prosseguimento da execução fiscal. Sem custas e sem honorários.’



    2) Ainda que a Certidão de Dívida Ativa goze de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, a penhora no rosto dos autos, prevista no artigo 860, do CPC/15, recai, como regra, sobre ‘direito litigioso’, o qual, no caso da execução fiscal, é passível de desconstituição, em tese, por meio da ação de embargos à execução.



    3) Desse modo, no caso concreto, em que não se vislumbra uma perspectiva de prejuízo efetivo ao interesse da Fazenda Pública, que dispõe de amplo repertório processual para garantir a satisfação de seu crédito, o art. 16, § 1º, da Lei 6.830/80 deve ser objeto de temperamento, sob pena de vulneração desproporcional aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, amoldando-se à hipótese os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça, por analogia, v.g.: ‘PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MEDIDA CAUTELAR FISCAL INCIDENTAL. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. INDISPONIBILIDADE DE BENS E/OU DIREITOS DE PESSOAS NÃO INTEGRANTES DO POLO PASSIVO. FRAUDE. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. Havendo prova da ocorrência de fraude por grupo de pessoas físicas e/ou jurídicas, como a criação de pessoas jurídicas fictícias para oportunizar a sonegação fiscal ou o esvaziamento patrimonial dos reais devedores, o juízo da execução pode redirecionar a execução fiscal às pessoas envolvidas e, com base no poder geral de cautela e dentro dos limites e condições impostas pela legislação, estender a ordem de indisponibilidade para garantia de todos os débitos tributários gerados pelas pessoas participantes da situação ilícita, pois ‘os requisitos necessários para a imputação da responsabilidade patrimonial secundária na ação principal de execução são também exigidos na ação cautelar fiscal, posto acessória por natureza’ (REsp 722.998/MT, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 11/04/2006, DJ 28/04/2006). 2. Os bens indisponibilizados servirão, em conjunto, à garantia dos diversos créditos tributários cujo adimplemento era da responsabilidade das pessoas integrantes do esquema de sonegação fiscal. 3. Sendo o caso de atos fraudulentos, a indisponibilidade de bens decorrente da medida cautelar fiscal não encontra limite no ativo permanente a que se refere o § 1º do art. 4º da Lei n. 8.397/92. 4. Hipótese em que o acórdão recorrido limita a ordem de indisponibilidade ao processo executivo fiscal da qual a cautelar fiscal é incidente, não admitindo, desde logo, que alcance pessoas não integrantes do polo passivo. 5. Considerado o delineamento fático-probatório do acórdão a quo, não há elementos que possibilitem verificar se a ordem de indisponibilidade alcança as outras pessoas jurídicas e físicas indicadas pela Fazenda exequente. 6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1656172/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 02/08/2019)’; “RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚM. 282/STF. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITO LITIGIOSO NO ROSTO DOS AUTOS. ATO DE AVERBAÇÃO. PROCEDIMENTO DE ARBITRAGEM. POSSIBILIDADE. CONFIDENCIALIDADE. PRESERVAÇÃO. ORDEM DE PREFERÊNCIA DA PENHORA. EXCESSIVA ONEROSIDADE NÃO DEMONSTRADA. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em 06/05/2014, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 18/05/2016 e concluso ao gabinete em 09/01/2017. 2. O propósito recursal é decidir sobre a penhora no rosto dos autos de procedimento de arbitragem para garantir o pagamento de cédulas de crédito bancário objeto de execução de título extrajudicial. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. Súmula 282/STF. 4. O direito litigioso, sobre o qual incide a regra do art. 674 do CPC/73, trata-se de direito futuro e eventual, porque subordinado à confirmação por decisão judicial transitada em julgado, sujeitando-se o terceiro, nele interessado, à sorte e aos azares do litígio para garantir o seu crédito por meio da penhora no rosto dos autos. 5. Na prática, a penhora no rosto dos autos consiste apenas numa averbação, cuja finalidade é atingida no exato momento em que o devedor do executado toma ciência de que o pagamento - ou parte dele - deverá, quando realizado, ser dirigido ao credor deste, sob pena de responder pela dívida, nos termos do art. 312 do CC/02. 6. A prévia formação do título executivo judicial não é requisito para que se realize a penhora no rosto dos autos, bastando, para tanto, que o devedor, executado nos autos em que se requer a medida, tenha, ao menos, a expectativa de receber algum bem economicamente apreciável nos autos em cujo ‘rosto’ se pretende seja anotada a penhora requerida. 7. A recente alteração trazida pela Lei 13.129/15 à Lei 9.307/96, a despeito de evidenciar o fortalecimento da arbitragem, não investiu o árbitro do poder coercitivo direto, de modo que, diferentemente do juiz, não pode impor, contra a vontade do devedor, restrições ao seu patrimônio. 8. O deferimento da penhora do direito litigioso no rosto dos autos não implica propriamente a individualização, tampouco a apreensão efetiva e o depósito de bens à ordem judicial, mas a mera afetação à futura expropriação, além de criar sobre eles a preferência para o respectivo exequente. 9. Respeitadas as peculiaridades de cada jurisdição, é possível aplicar a regra do art. 674 do CPC/73 (art. 860, do CPC/15), ao procedimento de arbitragem, a fim de permitir que o juiz oficie o árbitro para que este faça constar em sua decisão final, acaso favorável ao executado, a existência da ordem judicial de expropriação, ordem essa, por sua vez, que só será efetivada ao tempo e modo do cumprimento da sentença arbitral, no âmbito do qual deverá ser também resolvido eventual concurso especial de credores, nos termos do art. 613 do CPC/73 (parágrafo único do art. 797 do CPC/15). 10. Dentre as mencionadas peculiaridades, está a preservação da confidencialidade estipulada na arbitragem, à que alude a recorrente e da qual não descurou a Lei 9.307/96, ao prever, no parágrafo único do art. 22-C, que o juízo estatal observará, nessas circunstâncias, o segredo de justiça. 11. A ordem preferencial da penhora, prevista no art. 655 do CPC/73, somente poderá ser imposta ao credor em circunstâncias excepcionalíssimas, em que sua observância acarrete ofensa à dignidade da pessoa humana ou ao paradigma da boa-fé objetiva. 12. Hipótese em que se verifica que o devedor não demonstrou, concretamente, que a penhora no rosto dos autos do crédito que eventualmente venha a lhe caber no procedimento de arbitragem se mostra excessivamente gravosa, tampouco que a medida se mostra ofensiva à sua dignidade ou ao paradigma da boa-fé objetiva, de modo a caracterizar ofensa aos arts. 620 e 655 do CPC/73. 13. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (REsp 1678224/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 09/05/2019)’.



    4) Com efeito, o recurso merece parcial provimento, para anular a sentença, dispensando-se a garantia do § 1º, do artigo 16, da Lei 6.830/80, inclusive a penhora no rosto dos autos, prevalecendo o artigo 5º, incisos LIV, e LV, da Constituição Federal, ressalvando-se que as demais questões devem ser analisadas pelo Juiz Natural, sob pena de supressão indevida de instância, dada a condição falimentar da sociedade. 



    5) Apelação parcialmente provida.” (e-doc. 45, p. 7-8; grifos acrescidos).



    2. Opostos os embargos de declaração, foram providos para sanar a omissão, sem efeitos infringentes (e-doc. 68).



    3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, sustenta-se violação aos arts. 5º, incs. LIV e LV, e 97 da Constituição da República, ao argumento de que negada vigência ao art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830, de 1980, porquanto dispensada indevidamente a constituição de garantia para a oposição dos embargos à execução, em ofensa desproporcional aos princípios do contraditório e da ampla defesa (e-doc. 131).



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, verifico inocorrente a alegada afronta à cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação a despeito da norma do artigo 97 da Constituição da República, mas, tão somente, interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 257, § 7º, DO CTB. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CRFB E AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE: NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há violação à cláusula de reserva de plenário quando o Tribunal de origem não declara a inconstitucionalidade de norma. 2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou que o art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro não teria o condão do impedir a discussão sobre a autoria da infração de trânsito perante o Poder Judiciário. Não houve, assim, manifestação do Tribunal de origem quanto à suposta incompatibilidade da norma legal com a Carta da República. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.263.403-ED-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 28/09/2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 784.179-AgR/PE Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/02/2014, p. 17/2/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 767.313-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 10/03/20, p. 26/3/2015).



    5. Quanto à matéria de fundo, ressalto a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender da análise de normas infraconstitucionais (ARE nº 748.371-RG/MT, Tema RG nº 660, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    6. No caso, imprescindível a análise prévia da Lei nº 6.830, de 1980, a fim de apurar a suposta contrariedade aos princípios constitucionais, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, ocorreria de forma indireta ou reflexa. Confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXIGÊNCIA DE GARANTIA EM JUÍZO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. 



    (RE nº 788.894-AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 03/05/2016, p. 31/05/2016; grifos acrescidos). 



     



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA. ART. 16, § 1º, DA LEI 6.830/80. EXTINÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.5.2014. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (ARE nº 892.648-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 30/06/2015, p. 13/08/2015; grifos acrescidos). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. GARANTIA DO JUÍZO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O órgão judicante deve fundamentar, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, não se exigindo que se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa (AI 791.292/RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10). 2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 3. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 4. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.330.721-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 08/09/2021, p. 24/09/2021; grifos acrescidos).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional pertinente, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários de sucumbência. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 994.005-AgR/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26/05/2017, p. 19/06/2017; grifos acrescidos).



    7. Não o bastasse, a revisão do decisum prolatado pelo Tribunal de origem demandaria, necessariamente, uma reanálise dos pressupostos fático-probatórios dos quais extraído o entendimento acerca da proporcionalidade na dispensa da garantia prevista no art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830, de 1980, expediente que esbarra no enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator